Tribunal: TJDFT
Processo: 0754942-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 13.737,64 (treze mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e dos encargos dele decorrentes do contrato no 086114311; condenou o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão da manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes e condenou o requerido a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária. A controvérsia cinge-se em relação ao quantum do dano moral.
2. Aduz o recorrente que adquiriu da parte recorrida uma moto pelo valor R$13.790,00, dividido em 30 parcelas de R$ 420,00 mensais, totalizando R$14.700,00. Alega ainda que em março de 2020 foi desligado do trabalho e pela inadimplência, teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Informa ainda que em dezembro de 2020, entrou em contato com a parte recorrida, firmou um acordo e realizou o pagamento do valor de R$ 7.900,00, entretanto a empresa não providenciou administrativamente a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
3. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
4. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. O esforço a propiciar a quitação do débito em tempo de desemprego do autor recomenda a majoração do valor dos danos morais fixados. Desse modo, majoro o valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para majorar o valor da condenação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.